Tribunal: TJPA
Processo: 0810554-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810554-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GERSON HENRIQUE DA SILVA LEMOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO. PRISÃO PELO COMETIMENTO DE NOVO DELITO. REGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PELA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS POR PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Na espécie, o agravante se insurge contra a decisão do juízo das execuções penais que determinou o cumprimento da pena em regime aberto domiciliar com monitoração eletrônica, requerendo a retirada do equipamento por ausência de fundamentação idônea acerca da necessidade da medida. No entanto, no curso do trâmite recursal, sobreveio nova decisão determinando a regressão do apenado para o regime semiaberto, em decorrência de sua prisão pela prática de novo delito enquanto cumpria pena no regime aberto, o que resultou na revogação da monitoração eletrônica pelo cometimento de falta grave, nos termos do art. 146-D, inciso II, da LEP.

2. Neste espeque, diante da alteração da situação fática-processual daquela quando foi interposto o presente recurso, o pleito se encontra prejudicado pela perda superveniente do objeto, não mais justificando a análise do mérito recursal.

RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 03/07/2023 a 10/07/2023,
por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado o recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
GERSON HENRIQUE DA SILVA LEMOS,
em face da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que determinou a progressão ao regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico nos autos do processo de execução de pena n. 0004345-42.2019.8.14.0401.

Em
razões recursais
, aduz a agravante que a decisão que impôs a utilização do monitoramento eletrônico carece de fundamentação concreta da real necessidade da medida, estando em desacordo com a jurisprudência da Suprema Corte e com a regulamentação prevista na Resolução n. 412/2021 do CNJ, que “não vislumbra a obrigatoriedade da utilização do monitoramento eletrônico aos apenados que cumprem pena privativa de liberdade em regime aberto”, pleiteando, ao fim, que seja retirado o monitoramento eletrônico do apenado (ID 10453970).

O Ministério Público ofereceu
contrarrazões recursais
manifestando-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso (ID 12842163).

O Juízo
a quo
manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (ID 10453975).

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Agravo em Execução Penal (ID 12917374).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que concedeu ao recorrente a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, alegando-se, no ponto, que a decisão carece de fundamentação idônea da real necessidade da medida e foi proferida em desacordo as determinações contidas na Resolução n. 421/2021-CNJ, pleiteando que seja retirado o equipamento eletrônico do apenado.

É indeclinável que das decisões proferidas em ações de execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA.

Entrementes, é preciso que exista interesse do recorrente em obter o provimento jurisdicional, pois se durante o trâmite recursal houve alteração da situação fática-processual, estará prejudicado o recurso pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, ensejando o não conhecimento do mérito recursal por perda de objeto.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se firmado, conforme se infere pelo julgado a seguir ementado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - PRETENSÃO DE RETIRADA DA MONITORAÇÃO ELETRONICA - REGRESSSÃO DE REGIME - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - PEDIDO PREJUDICADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. -
Diante da alteração da situação fática do agravante que ensejou a interposição, o presente recurso se encontra prejudicado pela perda superveniente do objeto, não mais justificando a análise do mérito do recurso
” (TJ-MG - AGEPN: 10000220955470001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Especializadas Crimina/9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 24/08/2022) (Grifo nosso)

Seguindo essa linha de intelecção,
tenho que é inviável o exame do mérito das alegações recursais, pois diante da alteração fática-processual do agravante ocorreu a revogação da monitoração eletrônica em razão do cometimento de falta grave, o que implica na prejudicialidade do argumento de constrangimento ilegal pela fixação de tornozeleira eletrônica no regime aberto sem a devida fundamentação judicial.

Na espécie, após consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que após a interposição do presente agravo em execução penal ocorreu a alteração da situação fática-processual do agravante, constando na audiência realizada em 16/12/2022 (movimento 182.1), que o apenado estava cumprindo pena no regime aberto domiciliar desde 11/03/2022 e em 25/05/2022 foi preso em flagrante pelo cometimento de novo delito, tendo o juízo proferido a seguinte decisão:

“
Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, o
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO

(prática de novo delito),

falta grave tipificada no art. 50, V, da LEP.
Infere-se que sua ocorrência é inequívoca. O próprio apenado confirma o fato, não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática da falta grave.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos.

A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PAD, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão.

Devo salientar que o DECUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO E O NOVO DELITO, além da infração disciplinar grave, vão de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.

A ocorrência de faltas graves gera não apenas um malfadado estímulo à violação das regras e princípios da execução penal por parte dos apenados - sensação de impunidade -, mas também um problema social grave. Ora, essas ocorrências maculam a finalidade da execução da pena, pois impedem que o apendo cumpra regularmente sua condenação, bem como prejudicam seu processo de ressocialização. Infelizmente, diga-se de passagem, foi exatamente o que ocorreu no caso concreto: descumprimento das condições e prática de novo delito. Portanto, para garantir o resguardo à sociedade, bem como o efetivo cumprimento da pena, este tipo de falta grave não pode ser tolerado, inclusive porque a ausência de punição igualaria, de forma indevida, o apenado faltoso àquele que cumpriu regularmente sua pena.

Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoal do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral).

ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO COM NOVO DELITO, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto art. 50, V e art. 52 da LEP. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, DETERMINO a regressão do apenado ao REGIME SEMIABERTO sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerada como NOVA DATA BASE A DATA DA PRISÃO PELO NOVO DELITO, OU SEJA, 25/05/2022. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, especialmente em razão da ocorrência de novo delito no período em que estava foragido, REVOGO, SE HOUVER, 1/3 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

Reafirmo a gravidade da infração, mormente em razão do cometimento do novo delito, o que, consoante jurisprudência, permite revogação no grau máximo do tempo remido. Nesse sentido: “In casu, a incidência da fração máxima encontra-se devidamente motivada em elementos concretos, especialmente na gravidade da falta - fuga -, na quantidade de dias foragidos, no fato de o paciente ter sido recapturado por força de prisão em flagrante por novo delito e, por fim, em se verificando a reiteração na prática de mesma infração disciplinar. Mostra-se idônea a fundamentação apresentada. Habeas corpus não conhecido. (HC 394.095/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

DIANTE DA RECAPTURA COM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO APENADO COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 12 MESES, OU SEJA, ATÉ 25/05/2023.

AO SETOR DE CÁLCULO PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO ATESTADO DE PENA A CUMPRIR E PROJEÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL, excluindo-se da pena cumprida o período em que o apenado esteve foragido”.
(SEEU, processo n. 0004345-42.2019.8.14.0401, grifos no original)
.

Consigne-se, por oportuno, que os dois pedidos posteriores de progressão de regime foram indeferidos: o primeiro em 04/04/2023 (mov. 203.1) e o segundo em 15/05/2023 (mov. 223.1). Não obstante, foi formalizado novo pedido, todavia, diante do mau comportamento carcerário do apenado, em 14/06/2023 foi determinada a elaboração de exame criminológico para apurar se este tem condições de retornar ao convívio social, sendo sobrestado o requerimento de progressão de regime.

Desta feita,
a decisão que determinou a

regressão do apenado ao regime semiaberto em decorrência da sua prisão pela prática de novo delito,

constitui alteração superveniente da situação fática-processual do agravante, ensejadora da revogação da monitoração eletrônica pelo cometimento de falta grave, conforme disposto no art. 146-D, II, da LEP, implicando na prejudicialidade do julgamento do recurso por perda de objeto.

Neste particular, a jurisprudência dos Tribunais Estaduais tem se firmado no sentido de que
“considerando que, por meio de novas decisões, foi alterada a situação fática-processual daquela quando foi interposto o presente recurso, resta prejudicado o julgamento do presente agravo em execução penal, ante a perda superveniente do seu objeto”
(TJ-MG - AGEPN: 10000212722615001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Criminal/9ª Câmara Criminal Especializada, Data de Publicação: 01/06/2022, cf.

http://tiny.cc/x868vz
).

Nessa mesma linha vem se posicionando a 1ª Turma de Direito Penal desta e. Corte de Justiça. Confira-se:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE REMOÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. IMPOSIÇÃO DESNECESSÁRIA E INADEQUADA AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO: RECURSO PREJUDICADO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS DA EXECUÇÃO PENAL, ATRAVÉS DO SEEU – SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO -, VERIFIQUEI QUE EM 21/06/2022, SOBREVEIO DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR DO APENADO AO REGIME FECHADO, POR TER SIDO PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 31/05/2022, PELA SUPOSTA PRÁTICA DE NOVO DELITO, ENQUANTO CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO, CONFIGURANDO SUA CONDUTA, EM TESE, FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 50, INCISO V, DA LEP, SENDO DETERMINADA A ABERTURA DO COMPETENTE PDP – PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO, PARA APURAR A CONDUTA E PERMITIR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA AO ORA AGRAVANTE.

2. TAL SITUAÇÃO TORNA INÓCUA A ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO, VISTO QUE O APARELHO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO FOI REMOVIDO DO SENTENCIADO EM RAZÃO DE SUA PRISÃO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE NOVO DELITO.

3. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL DO APENADO. RECURSO PREJUDICADO”.

(AGRAVO 810532-67.2022.8.14.0000. RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. DATA DO DOCUMENTO 09/09/2022. DATA DO JULGAMENTO. 29/08/2022, cf.
http://tiny.cc/ru48vz
) (Grifo nosso)
.

Neste espeque, diante da alteração da situação executória do agravante, o presente recurso está prejudicado pela perda superveniente de objeto, impondo-se a extinção do processo sem apreciação do mérito, diante da prejudicialidade das alegações recursais.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
julgo prejudicado o presente recurso de Agravo em Execução Penal
, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 14/07/2023